Tribunal: TJSP
Processo: 2172616-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Busca pessoal – Art. 244, do Código de Processo Penal – Ausência de mandado – Situação de flagrante – Irrelevância – Prisão preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Paciente que possui extensa folha de antecedentes criminais – Decisão fundamentada – Liberdade em razão da disseminação da covid-19 – Impossibilidade –

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Busca pessoal – Art. 244, do Código de Processo Penal – Ausência de mandado – Situação de flagrante – Irrelevância – Prisão preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Paciente que possui extensa folha de antecedentes criminais – Decisão fundamentada – Liberdade em razão da disseminação da covid-19 – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172616-49.2020.8.26.0000
(Digital) - Taubaté
Impetrante: Lucas Carvalho da Silva
Paciente: Leonardo Garcia do Nascimento Bessa
Voto no 18476
Registro: 2020.0000639429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2172616-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante LUCAS
CARVALHO DA SILVA e Paciente LEONARDO GARCIA DO NASCIMENTO
BESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172616-49.2020.8.26.0000
(Digital) - Taubaté
Impetrante: Lucas Carvalho da Silva
Paciente: Leonardo Garcia do Nascimento Bessa
Voto no 18476
Habeas corpus
Tráfico de drogas
Busca
pessoal Art. 244, do Código de Processo Penal
Ausência de mandado Situação de flagrante
Irrelevância Prisão preventiva Presença dos
requisitos da custódia cautelar Paciente que
possui extensa folha de antecedentes criminais
Decisão fundamentada Liberdade em razão da
disseminação da covid-19
Impossibilidade

Constrangimento ilegal Inocorrência Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Lucas Carvalho da Silva em favor de LEONARDO
GARCIA DO NASCIMENTO BESSA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Taubaté.
Alega, em síntese, que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, pois a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema,
inclusive em razão da disseminação da covid-19.
Sustenta, ainda, a ilegalidade da busca pessoal no

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172616-49.2020.8.26.0000
(Digital) - Taubaté
Impetrante: Lucas Carvalho da Silva
Paciente: Leonardo Garcia do Nascimento Bessa
Voto no 18476
paciente, que não obedeceu ao disposto no art. 244, do Código de Processo
Penal, tudo levando à concessão da ordem para que possa responder ao
processo em liberdade.
Indeferida a medida liminar (fls. 190/191) e
prestadas as informações solicitadas (fls. 196/202), manifestou-se a d.
Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls. 205/213).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Leonardo Garcia do Nascimento Bessa, sob o argumento de que o
paciente sofre constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, a denegação da ordem é medida de rigor.
Inicialmente, não se verifica nulidade na prisão em
flagrante ou no processo, pela ausência de mandado de busca pessoal, nos
termos do art. 244, do Código de Processo Penal.
De qualquer forma, o paciente, ao que se percebe,
foi preso em flagrante por crime de tráfico de drogas, de caráter permanente
que, a princípio, indica a desnecessidade de mandado judicial.
De mais a mais, a veracidade dos fatos, a análise
das circunstâncias em que ocorreu a apreensão e a destinação do
entorpecente é matéria que foge aos limites da via eleita e, portanto, deve ser

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172616-49.2020.8.26.0000
(Digital) - Taubaté
Impetrante: Lucas Carvalho da Silva
Paciente: Leonardo Garcia do Nascimento Bessa
Voto no 18476
reservada para o final do processo.
Por outro lado, a prisão em flagrante já foi
convertida em preventiva e a decisão veio bem fundamentada.
De fato, a prisão, como se viu, foi regular e existe
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, circunstâncias que,
repita-se, deverão ser analisadas no curso da instrução criminal (fls. 80/85).
Nos limites dessa fase, a custódia cautelar se
justifica, na medida em que o crime imputado apresenta gravidade concreta,
pois houve apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes 2 porções
de maconha (71,96g) além de R$ 7.500,00 em dinheiro, depois que o
paciente foi abordado pelos policiais em patrulhamento de rotina.
Essas circunstâncias, aliadas ao fato do paciente
possuir extensa folha de antecedentes criminais (fls. 54/64), recomendam a
custódia para a garantia da ordem pública.
Afinal, o comércio ilícito de drogas é conduta
que, sem dúvida alguma, compromete a ordem pública, já que atinge um
número elevado de pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais
graves, razão pela qual já se vislumbra a presença dos requisitos da prisão
cautelar. Bem por isso, de rigor que indivíduos
surpreendidos nessas condições sejam, a princípio, mantidos privados da
liberdade durante o decorrer do processo para a garantia da ordem pública

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172616-49.2020.8.26.0000
(Digital) - Taubaté
Impetrante: Lucas Carvalho da Silva
Paciente: Leonardo Garcia do Nascimento Bessa
Voto no 18476
e da instrução penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Diante desse quadro, onde, aliás, a análise da
legalidade do flagrante ficou superada pelo reconhecimento dos requisitos
da prisão preventiva, a manutenção da custódia não se mostra ilegal, ou
arbitrária a ponto de justificar a concessão da ordem, nem mesmo para
descartar provas, se o flagrante ocorreu com estrita observância dos
ditames legais.
Por outro lado, vale anotar que a recomendação
do Conselho Nacional de Justiça decorrente da pandemia do covid-19 não
significa que todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ou os
mandados de prisão suspensos, ao contrário, a questão deve ser analisada
caso a caso, diante das particularidades do agente, de sua conduta e do
delito pelo qual vem acusado.
E, pelo que se percebe, o paciente não apresenta
qualquer condição especial de saúde, que o enquadre no grupo de risco de
pessoas eventualmente contaminadas pela covid-19.
Não é demais anotar, como argumento de reforço,
que a Secretaria de Administração Penitenciária, em ofícios encaminhados
nos dias 8 de abril, 13 e 27 de maio, e 13 de julho de 2020, à E.
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, informou que tem
adotado uma série de “medidas preventivas de higiene, tais como o
aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172616-49.2020.8.26.0000
(Digital) - Taubaté
Impetrante: Lucas Carvalho da Silva
Paciente: Leonardo Garcia do Nascimento Bessa
Voto no 18476
permanência das pessoas privadas de liberdade; atenção especial para a
higienização de estruturas metálicas, viaturas de transporte e algemas;
instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação,
entre outros.”, inclusive com a distribuição de quase 853.000 máscaras
reutilizáveis a todos os custodiados e funcionários do sistema prisional.
Além disso, ressaltou a existência de, aos menos,
um profissional de saúde pertencente à SAP para pronto atendimento aos
sentenciados, além de convênios com equipes médicas dos municípios e
que, na ausência de equipe de saúde, os sentenciados podem ser atendidos
pela rede pública de saúde local.
E, ainda, esclareceu que desde o dia 15 de junho
de 2020, o Governo do Estado iniciou o programa de testagem em massa
de populações vulneráveis incluindo-se a população carcerária e os
resultados apontaram que “Absolutamente TODOS que testaram positivo
(em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos, ao passo em
que aumentam a população imunizada.”, de sorte que não se vê situação
a ponto de justificar o deferimento da ordem de ofício, tampouco violação
a direito do paciente.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM
impetrada.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172616-49.2020.8.26.0000
(Digital) - Taubaté
Impetrante: Lucas Carvalho da Silva
Paciente: Leonardo Garcia do Nascimento Bessa
Voto no 18476
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR